Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747928-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que a execução originária, que atualmente transita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, fora distribuída por dependência à execução de título extrajudicial no 0728207-56.2024.8.07.0001[1]. Esse encaminhamento, segundo se apreende, derivara dos fatos de que ambas estão aparelhadas pelo mesmo título executivo, sendo-lhes comuns, ademais, as partes e a causa de pedir, guardando, outrossim, afinação quanto aos objetos, pois visam à cobrança de honorários advocatícios advindos do contrato de prestação de serviços concertado entre as partes, cujas obrigações teriam sido inadimplidas pela agravada. Ou seja, fora reconhecida a subsistência de conexão entre as execuções, conforme agora dispõe o legislador processual (CPC, art. 55, §2o, II). Estabelecida aludida vinculação material no momento da distribuição da execução da qual emergira o provimento agora arrostado, afere-se que, no bojo da execução de título extrajudicial primeiramente manejada, que transita no bojo do processo no 0728207-56.2024.8.07.0001 e implicou a prevenção reconhecida, houvera a interposição de agravos, que, de seu turno, foram distribuídos à egrégia 6a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvidos pelo órgão sob a relatoria dos eminentes Desembargadores Arquibaldo Carneiro (agravo de instrumento no 0749856-80.2024.8.07.0000) e Vera Andrighi (agravos de instrumento no 0712374-64.2025.8.07.0000, no 0716120-37.2025.8.07.0000 e no 0729182-47.2025.8.07.0000) . Dessa apreensão resulta que, em tendo a eminente Desembargadora Vera Andrighi funcionado como relatora dos recursos manejados por derradeiro no ambiente da execução de título extrajudicial no 0728207-56.2024.8.07.0001, todos interpostos anteriormente ao aviamento do vertente recurso, consoante, inclusive, apontado pela agravante em suas razões recursais, tornara-se preventa para conhecer dos recursos interpostos subsequentemente nos autos da execução precedentemente manejada pela agravante e à qual fora o executivo subjacente distribuído por dependência, consoante apregoa o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT. Conseguintemente, reconhecida a subsistência de vinculação entre aludida execução e aquela que por derradeiro fora aviada pela agravante, pois derivadas do mesmo título executivo e enlaçam as mesmas partes, ensejando a prolação da decisão que faz o objeto deste agravo, a conexão derivada das ações originárias irradia o mesmo efeito quanto aos recursos manejados no curso do executivo conexo, pois distribuído por dependência em face de aludida vinculação. Em suma, a eminente Desembargadora Vera Andrighi, preventa para o processamento e julgamento dos recursos advindos da execução originalmente formulada, está, também, preventa para processar e julgar os recursos advindos do executivo conexo, conforme dispõem aludidos dispositivos normativos (CPC, artigo 930, parágrafo único; e RITJDFT, artigo 81, caput), devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à egrégia 6a Turma Cível e à eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, porquanto preventas para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 248119981 (l. 859), Execução de Título Extrajudicial no 0746190-34.2025.8.07.0001.